Tribunal: CARF
Processo: 18186.008046/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.008046/2010-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.038 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
AGOS ESTACIONAMENTO LTDA - EPP (ANTIGA MTZ
EDUCACIONAL LTDA - EPP)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 04-39.848,
de 19 de agosto de 2015, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campo Grande/MS, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 357/360).
O presente processo se originou de Ato Declaratório Executivo (fl. 12), por meio
do qual a Recorrente foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a
partir de 1o de janeiro de 2011, por incorrer na situação impeditiva prevista no art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123, de 2006 (possuir “débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa”).
Os débitos apontados no referido documento, todos relativo ao Simples Nacional,
são discriminados a seguir:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18186.008046/2010-91
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.038 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.008046/2010-91

Cientificada do referido ato, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls. 3/11,
na qual alegou que:
(i)
em 31 de julho de 2007, impetrou Mandado de Segurança para que fosse
assegurado o direito de recolher o Imposto sobre Serviços (ISS) com
redução de 3% (três por cento), com base nos art. 17, §1o, inciso I, c/c o
art. 18, §5o, inciso II, da Lei Complementar no 123, de 2006; bem como o
direito de compensar os valores pagos a maior que o devido com tributos
da mesma natureza;
(ii)
em 05 de novembro de 2007, o magistrado de primeira instância deferiu
medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário e
facultou o depósito judicial dos valores correspondentes à diferença de
alíquota, o que passou a ser realizado;
(iii)
a sentença de primeira instância lhe foi desfavorável, tendo interposto
recurso de apelação, o qual foi recebido, apenas, no efeito devolutivo, de
modo que parou de realizar os referidos depósitos judiciais;
(iv)
todos os débitos que originaram o Ato Declaratório Executivo de exclusão
do Simples Nacional estavam com sua exigibilidade suspensa, por força
dos depósitos judiciais por ela realizados, nos termos do art. 151, inciso V,
do CTN.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 313/314, a autoridade administrativa
decidiu pela manutenção da exclusão, posto que a Recorrente permanecia com débitos exigíveis
relativos ao Simples Nacional.
Contra a referida decisão, foi apresentada a Impugnação de fls. 320/330, de teor
idêntico à anteriormente apresentada.
Na decisão de primeira instância, confirmou-se as alegações da Recorrente quanto
ao Mandado de Segurança por força do qual teria realizado depósitos judiciais. Apontou-se,
contudo, que a Recorrente não teria efetuado todos os depósitos e não teria promovido à
regularização dos débitos, conforme comprovado às fls. 310/311, de modo que correta a
exclusão do Simples Nacional
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não comprova que
sua exigibilidade está suspensa, não pode permanecer no Simples Nacional.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.038 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.008046/2010-91

Após a ciência do Acórdão em questão, foi apresentado o Recurso Voluntário de
fls. 369/377, no qual, mais uma vez, a Recorrente reitera os fatos já alegados, chamando a
atenção para o fato de que os depósitos realizados nos autos do Mandado de Segurança
correspondem exatamente às diferenças apontadas.
Ante a constatação de que a peça recursal foi subscrita por pessoa sem
legitimidade comprovada nos autos, foi emitido o Despacho de fls. 445/446, e aberta
oportunidade para a regularização da representação. A Recorrente se manifestou por meio dos
documentos de fls. 455/467.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 04 de
setembro de 2015 (fl. 365), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 16 de setembro
daquele ano (fl. 368), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso foi assinado por pessoa sem mandato da Recorrente, cuja atuação,
contudo, foi por esta ratificada, por meio do instrumento de fl. 456, com amparo no art. 662 do
Código Civil.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Como relatado, a exclusão da Recorrente se deu pelo enquadramento na situação
impeditiva prevista no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A defesa da Recorrente se embasa no fato de que, amparada por decisão liminar
proferida nos autos de Mandado de Segurança por ela impetrado, obtida em novembro de 2007,
passou a recolher por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DASN) os
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.038 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.008046/2010-91

tributos considerando a alíquota relativa ao Imposto sobre Serviços (ISS) no montante de 2%
(dois por cento) e realizava o depósito judicial da diferença referente a 3% (três por cento).
Assim, as diferenças que motivaram a sua exclusão do Simples Nacional corresponderiam
exatamente aos valores depositados em Juízo, conforme Tabela a seguir:

Os depósitos apontados pela Recorrente (comprovados às fls. 385, 387, 389, 391,
393, 395, 399, 406 e 410) correspondem, de fato, aos valores demonstrados no extrato de fls.
310/311, que estariam exigíveis em 1o de setembro de 2011, e que foram o fundamento da
decisão recorrida, conforme trecho a seguir:
Desta forma, no caso vertente, verifica-se que a contribuinte possuía débitos cuja
exigibilidade não estava suspensa, ingressou com mandado de segurança para recolher a
menor o ISS, obteve liminar em 05/11/2007 (fls. 116), que foi cassada com a sentença
denegando a segurança em 03/04/2009 (fls. 197-199) e, tendo recorrido, o TJSP negou
provimento ao recuso de apelação em 01/07/2010 (fls. 286-292).
Por outro lado, a ação judicial era relativa apenas à diferença de alíquota de ISS, sendo
que a contribuinte não efetuou todos os depósitos e não regularizou o restante dos
débitos junto a Receita Federal, tanto assim que no extrato de consulta juntado às fls.
310- 311 constam os débitos em cobrança.
Não se compreende o motivo pelo qual, no Despacho Decisório emitido, a
autoridade administrativa (fl. 313/314) se omite quanto aos depósitos judiciais realizados pela
Recorrente; e, na decisão recorrida, embora se faça menção aos depósitos, deixa-se de se
reconhecer a suspensão da exigibilidade dos débitos a eles correspondentes, conforme prescrição
do art. 151, inciso II, do CTN, sob a afirmação de que a Recorrente “não efetuou todos aos
depósitos e não regularizou o restante dos débitos junto à Receita Federal”.
Pelas provas constantes dos autos, os resíduos de débitos que motivaram a
exclusão da Recorrente do Simples Nacional foram depositados integralmente em juízo,
conforme já relatado, de modo que deveria ser reconhecida que a exigibilidade a eles relativa
estava suspensa, conforme dispositivo legal já referido. Caberia à Fazenda Nacional, após o
trânsito em julgado do processo judicial manejado pela Recorrente, pleitear a conversão dos
depósitos em renda.
A consulta às informações relativas ao citado Mandado de Segurança no 0132965-
36.2007.8.26.0053, no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, porém, trazem dúvidas que
necessitam ser esclarecidas antes da formação da convicção deste Relator.
É que, conforme se observa ali, o recurso de apelação interposto pela Recorrente
foi improvido, em 1o de julho de 2010 e foi inadmitido recurso extraordinário, sem que tenha
havido interposição de agravo. Contraditoriamente ao esperado, porém, há o registro de
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.038 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.008046/2010-91

deferimento de pedido de levantamento pela Recorrente dos depósitos judiciais realizados, o que
referendaria a exigibilidade dos débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional de que
tratam os presentes autos.
Deste modo, entendo ser necessária a conversão do julgamento em diligência,
para que os autos sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da
Recorrente, para que:
(1) Esclareça-se, juntando comprovantes aos autos, o desfecho do Mandado de
Segurança no 0132965-36.2007.8.26.0053, bem como dos valores depositados
em juízo pela Recorrente, conforme comprovantes de fls. 385, 387, 389, 391,
393, 395, 399, 406 e 410;
(2) Esclareça-se, juntando comprovantes aos autos, a situação dos débitos que
motivaram a exclusão da Recorrente do Simples Nacional e se tiveram a sua
exigibilidade suspensa, em algum momento, por força dos citados depósitos
judiciais (ou o motivo pelo qual isso não ocorreu);
(3) Elabore-se relatório conclusivo contendo as informações acima demandadas e
outras que se entender necessárias ao completo esclarecimento do caso sob
análise;
(4) dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá ser
acompanhada das correspondentes provas;
(5) apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo, devolva o
presente processo, para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital